Tribunal: TJPA
Processo: 0005300-43.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005300-43.2014.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO SERGIO TAVARES, ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0005300-43.2014.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTES: ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS e ANTONIO SERGIO TAVARES.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES REFUTADAS. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
OBSERVADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA E GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. NULIDADE PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor de dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

As defesas de ambos os réus pugnam pela reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo, legal por ausência de fundamentação idônea e a aplicação de atenuantes, para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo, argumentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório, notadamente a confissão judicial dos réus, os depoimentos dos policiais militares e o reconhecimento da vítima na fase flagrancial, para sustentar a condenação; (ii) analisar a validade das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes; e (iii) verificar a legalidade da dosimetria, especificamente a exasperação da pena-base com fundamentação genérica e a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuantes, observando-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Condenação:
A tese de insuficiência probatória é improcedente. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelo reconhecimento da vítima e, de forma decisiva, pela
confissão judicial de ambos os apelantes
, que admitiram a prática do crime. Seus relatos são corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontraram uma arma de fogo com cada um dos réus e presenciaram o reconhecimento feito pela vítima. O conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação.

5.
Manutenção das Majorantes:
As causas de aumento foram devidamente comprovadas. O
concurso de agentes
é evidente pela própria confissão dos réus de que agiram em conjunto. Quanto ao
emprego de arma de fogo
, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia do artefato (laudo) são prescindíveis quando sua utilização é comprovada por outros meios, como a palavra da vítima e, no caso, a própria apreensão das armas em posse dos réus no momento da abordagem policial.

6. Dosimetria da Pena:
A
exasperação da pena-base fundamentada em análise contraditória da culpabilidade e em antecedentes criminais cuja punibilidade foi extinta pela prescrição revela-se inidônea. Necessidade de redimensionamento da pena-base de ambos os réus para o mínimo legal. Na segunda fase, a presença de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do piso legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e
parcialmente providos
, apenas para, reformando a primeira fase da dosimetria, redimensionar a pena de ambos os apelantes, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68 e 157, § 2º, I e II. Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 699.286/SP; STJ, AgRg no REsp 2.089.728/PI; STJ, AgRg no HC 767.247/PE; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 0001640-52.2011.8.14.0013; Súmula 231 do STJ; Súmula 443 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS
e
ANTONIO SERGIO TAVARES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (ID 26311842).

Narra a denúncia que, no dia 13 de julho de 2014, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e em concurso de agentes, subtraíram uma bicicleta da vítima Antonio Domingos Ferreira de Souza (ID 26311723 e ID 26311725).

Da Apelação de ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS:
A defesa, em suas razões recursais, pugna pela reforma da dosimetria da pena. Argumenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com fundamentação contraditória e genérica, especialmente quanto à valoração do comportamento da vítima. Pleiteia, ainda, a aplicação das atenuantes para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Invoca, por fim, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(ID 9880531).

Da Apelação de ANTONIO SERGIO TAVARES:
A defesa, em razões próprias, também requer a reforma da dosimetria. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, apontando contradições na análise das circunstâncias judiciais. Requer a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a consequente redução da pena para aquém do mínimo legal, questionando a obrigatoriedade da Súmula 231 do STJ (ID 28168740).

Das Contrarrazões Ministeriais:
O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões distintas para cada apelo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, defendendo a correção da sentença condenatória em todos os seus termos, tanto no mérito quanto na dosimetria da pena (ID 9880533 e ID 28168743).

Do Parecer da Procuradoria de Justiça:
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, opinando pela manutenção da condenação, mas com o redimensionamento da pena-base por reconhecer vício na fundamentação (ID 28396326).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte, e passo a analisá-las conjuntamente, dada a identidade de matéria.

2 – DO MÉRITO

O recurso, adianto, merece parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena.

2.1. Da Manutenção da Condenação e das Majorantes

As teses defensivas que, implicitamente, buscam a absolvição por insuficiência probatória ou o afastamento das causas de aumento de pena não encontram amparo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 20. A autoria, da mesma forma, é inconteste.

De forma contundente e decisiva para o deslinde do caso, ambos os acusados,
ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS
e
ANTONIO SERGIO TAVARES
, em seus interrogatórios judiciais,
confessaram a autoria do crime descrito na denúncia
.

A confissão judicial, por si só robusta, vem solidamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares EDINILSON DE AZEVEDO UPTOM e EDIMILSON JORGE GARCIA DE ATAIDE. Em juízo, os agentes narraram de forma harmônica que, durante ronda, avistaram os réus em atitude suspeita e, ao abordá-los, encontraram com
cada um deles uma arma de fogo
. No trajeto para a delegacia, encontraram a vítima, que prontamente
reconheceu os acusados como os autores do roubo
que havia sofrido momentos antes.

A jurisprudência é pacífica em conferir alta credibilidade à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso, onde a confissão dos réus e os depoimentos dos policiais formam um quadro probatório coeso e irrefutável.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL.

1.

Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima (...). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria" (...). (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Igualmente, a tese de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a apreensão e a perícia da arma (laudo) são dispensáveis para a configuração da majorante, bastando que seu uso seja provado por outros meios. No caso em tela, a prova é ainda mais forte, pois as armas foram efetivamente apreendidas em poder dos réus.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. (...)
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
(STJ - AgRg no REsp: 2089728 PI 2023/0276582-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Portanto, havendo provas seguras da autoria, da materialidade e das majorantes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o apelo merece acolhimento parcial. A defesa invoca o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, o qual, de fato, impede que este Tribunal agrave a situação dos réus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa (art. 617, CPP). A análise, portanto, ater-se-á aos limites do pleito defensivo.

2.2.1. Primeira Fase: Pena-Base

A defesa argumenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com fundamentação inidônea. Assiste-lhe razão.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base para ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal. Contudo, a fundamentação para tal exasperação é manifestamente falha. O juízo apresentou uma análise contraditória da
culpabilidade
(considerando-a "normal à espécie" e, logo após, "patente") e das
consequências do crime
(afirmando serem "favoráveis" pela recuperação dos bens, mas, ao final, utilizando-as para justificar o aumento).

Tal proceder viola a diretriz jurisprudencial que exige fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena inicial.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. (...)

1.

"A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada,
não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (...) 3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...). (STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará partilha do mesmo entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado, que, guardadas as devidas proporções, aplica-se ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...) REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL.
2. Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante, é de considerá-los neutros ou favoráveis ao acusado; (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001640-52.2011.8.14.0013, Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, no que tange especificamente ao réu
ANTONIO SERGIO TAVARES
, a sentença valorou negativamente seus antecedentes com base na certidão de ID 26311840. Contudo, verifica-se dos autos do Processo n.º 0008033-16.2013.8.14.0015 que foi declarada extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva.
É entendimento pacífico, consolidado na Súmula 444 do STJ, que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para agravar a pena-base. Por analogia e em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, o mesmo raciocínio se aplica a processos em que foi declarada extinta a punibilidade, como no caso em tela.

Dessa forma, sendo a fundamentação da sentença inidônea e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis válidas para nenhum dos réus, passo ao redimensionamento da pena de ambos para o mínimo legal:

·

Para o réu ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS:

Fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

·

Para o réu ANTONIO SERGIO TAVARES:
Pelas razões expostas, seus antecedentes devem ser considerados neutros. Assim,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

2.2.2. Segunda Fase: Atenuantes e a Súmula 231 do STJ

A defesa pleiteia que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa reduzam a pena para aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

A tese, contudo, é frontalmente contrária à jurisprudência pacífica e vinculante dos Tribunais Superiores.

Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158), e o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, já reafirmaram a plena validade e constitucionalidade do referido enunciado.

Assim, na segunda fase, reconheço para ambos as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de reduzir a pena, pois já se encontra no mínimo legal para ambos os réus.

2.2.3. Terceira Fase: Causas de Aumento

Na terceira fase, mantenho a aplicação da fração de
1/3 (um terço)
em razão das duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), em conformidade com a Súmula 443 do STJ. Assim, majoro a pena de ambos os réus em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Torno, assim, a pena definitiva para ambos os apelantes,
ANTONIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS
e
ANTONIO SERGIO TAVARES
, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena, corrigindo a fundamentação da pena-base e, ao final, fixar a sanção definitiva para os réus
ANTÔNIO LAILSON SOUSA DE CAMPOS
e
ANTÔNIO SERGIO TAVARES
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025